Tribunal: TJMT
Processo: 1001972-10.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1001972-10.2022.8.11.0042 - COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: FÁBIO ROCHA FABIAN
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
EMENTA
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO PELO TEMA 506 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 167 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).
A defesa pleiteia a absolvição do réu, invocando o Tema 506 do STF, sob a alegação de ausência de provas suficientes para a condenação, diante da quantidade de droga apreendida (31,88 gramas de maconha). Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em saber:
(i) se a absolvição do réu é cabível, com base no Tema 506 do STF, diante da suposta atipicidade da conduta;
(ii) se há elementos que justifiquem a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade do delito restou comprovada pelos laudos periciais, que atestaram a natureza entorpecente da substância apreendida (maconha).
5. A autoria também ficou demonstrada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, que presenciaram o réu entregando droga a uma terceira pessoa e tentando dispensar outra porção ao perceber a aproximação da guarnição.
O réu confirmou a entrega da droga a terceira pessoa, dizendo que apenas estaria entregando e não vendendo.
6. A defesa não apresentou provas que desqualificassem os depoimentos dos policiais, que são considerados meio de prova idôneo quando coerentes e corroborados por outros elementos dos autos.
7. O Tema 506 do STF não se aplica ao caso, pois não há demonstração de que a pequena quantidade de droga seja suficiente para afastar a tipicidade do delito, sobretudo diante das circunstâncias da prisão em flagrante e dos elementos probatórios que indicam a comercialização do entorpecente.
8. A desclassificação para uso próprio não é cabível, uma vez que o conjunto probatório aponta para a destinação comercial da droga, conforme demonstrado pela forma de apreensão e pela confissão parcial do réu em sede policial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação do Tema 506 do STF não se dá de forma automática pela pequena quantidade de droga apreendida, devendo ser analisadas as circunstâncias do caso concreto.
2. A condição de usuário de drogas não exclui, por si só, a caracterização do crime de tráfico, quando há elementos que indiquem a comercialização do entorpecente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 506; STJ, AgRg no REsp 1771679/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001972-10.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO ROCHA FABIAN - CPF: 061.576.541-63 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO PELO TEMA 506 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 167 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).

A defesa pleiteia a absolvição do réu, invocando o Tema 506 do STF, sob a alegação de ausência de provas suficientes para a condenação, diante da quantidade de droga apreendida (31,88 gramas de maconha). Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em saber:

(i) se a absolvição do réu é cabível, com base no Tema 506 do STF, diante da suposta atipicidade da conduta;

(ii) se há elementos que justifiquem a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do delito restou comprovada pelos laudos periciais, que atestaram a natureza entorpecente da substância apreendida (maconha).

5. A autoria também ficou demonstrada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, que presenciaram o réu entregando droga a uma terceira pessoa e tentando dispensar outra porção ao perceber a aproximação da guarnição.

O réu confirmou a entrega da droga a terceira pessoa, dizendo que apenas estaria entregando e não vendendo.

6. A defesa não apresentou provas que desqualificassem os depoimentos dos policiais, que são considerados meio de prova idôneo quando coerentes e corroborados por outros elementos dos autos.

7. O Tema 506 do STF não se aplica ao caso, pois não há demonstração de que a pequena quantidade de droga seja suficiente para afastar a tipicidade do delito, sobretudo diante das circunstâncias da prisão em flagrante e dos elementos probatórios que indicam a comercialização do entorpecente.

8. A desclassificação para uso próprio não é cabível, uma vez que o conjunto probatório aponta para a destinação comercial da droga, conforme demonstrado pela forma de apreensão e pela confissão parcial do réu em sede policial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A aplicação do Tema 506 do STF não se dá de forma automática pela pequena quantidade de droga apreendida, devendo ser analisadas as circunstâncias do caso concreto.

2. A condição de usuário de drogas não exclui, por si só, a caracterização do crime de tráfico, quando há elementos que indiquem a comercialização do entorpecente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 506; STJ, AgRg no REsp 1771679/RS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto em favor de FÁBIO ROCHA FABIAN, contra sentença editada pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial aberto, e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

Nas razões de recurso busca a defesa:
a)
seja o réu absolvido do crime de tráfico de drogas, alegando ausência de provas da autoria, aplicando ao caso o Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, diante da quantidade de entorpecente apreendida. Subsidiariamente,
b)
pugna pela sua desclassificação para o uso próprio, previsto no art. 28 da Lei no. 11.340/2006. (pag. 384-392-PDF).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público é pelo desprovimento do apelo defensivo (pag. 394/401-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dro. ÉLIO AMÉRICO é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 406/418-PDF).

É o relatório.

VOTO

De acordo com a denúncia
, no dia 17 de novembro de 2021, por volta das 18h00min, na rua Pimenta Bueno, no estacionamento do mercado Comper, bairro Dom Aquino, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado FÁBIO ROCHA FABIAN foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta a Polícia Militar, em patrulhamento tático no bairro Dom Aquino, visualizou um casal na motocicleta Honda Bros 160, cor preta, placa RAS3C54, que ao avistar a aproximação da guarnição, demonstrou atitude suspeita, oportunidade na qual a guarnição logrou êxito em realizar a abordagem.

Durante a abordagem o denunciado
tentou dispensar 01 (um) invólucro no chão
, ato que foi percebido de imediato, sendo localizado e apreendido pela guarnição, tratando-se de maconha; em seguida foi realizada revista pessoal no denunciado e
encontrada mais 01 (uma) porção de droga,
também aparentando ser maconha, semelhante ao que foi dispensada ao solo.

Logo depois um transeunte se aproximou e relatou ao comandante da equipe
que havia visto o denunciado entregando 01 (uma) trouxa de substância análoga a maconha para uma moça
, posteriormente identificada como Natália, nas proximidades de um prédio do bairro, e segundo esta testemunha,
ao verificar que o denunciado estava sendo abordado, Natália jogou o objeto na calçada,
o qual foi localizado pela equipe, constatando que se tratava de droga, também similar ao que foi encontrado na posse do denunciado.

Por estes fatos o apelante foi condenado nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – TEMA 506 DO STF

A defesa busca a absolvição do réu da prática do crime de tráfico de drogas sustentando, em síntese, que
“...o delito imputado ao Defendente, trata-se tão somente de fato atípico, de acordo com o Tema de Repercussão Geral n.o 506 do STF, razão pela qual, não há que se falar em condenação judicial, aliás é o caso de atipicidade da conduta e consequente absolvição..”
(pag. 386-PDF).

A pretensão não merece provimento
. Vejamos.

A materialidade
ficou demonstrada nos autos, conforme ressai do Termo de Exibição (pag. 22-PDF) e Apreensão e o Laudo Pericial Definitivo no

3.14.2021.81148-01, que apresentou resultado POSITIVO para 31,88 gramas de “MACONHA” divididas em três porções.

A autoria
delitiva no crime de tráfico de drogas, por sua vez, está configurada. Os depoimentos dos policiais JOSÉ MÁRCIO e ADRIANO DE SOUZA,
ouvidos em juízo
confirmam

que ao fazerem patrulhamento de rotina visualizaram o acusado em atitude suspeite, entregando algo para uma mulher de nome NATÁLIA. Que ao fazer o acompanhamento visualizou o réu dispensando um objeto, confirmando posteriormente se tratar de maconha. Disse que a droga encontrada com o réu, a que foi entregue para a pessoa de Natália e a outra dispensada por ele durante o acompanhamento da polícia tinham embalagens idênticas.

Nesse sentido destaco trecho dos depoimentos dos policiais:

“(...) no dia dos fatos, a guarnição realizava patrulhamento no bairro Dom Aquino, região conhecida por ser ponto de comercialização de drogas. Ao se aproximarem de uma motocicleta estacionada em frente a um prédio,
os policiais notaram que o condutor, posteriormente identificado como Fabio, deixou o local de forma apressada
, comportamento
que levantou suspeitas
. A abordagem foi realizada no estacionamento do supermercado Comper. (...)
afirmou que Fabio resistiu à abordagem
, dificultando a revista pessoal. (...)
visualizou o momento em que o réu descartou um invólucro ao chão
, que foi imediatamente recolhido pela equipe.
Após a busca pessoal, foi encontrada outra porção
de maconha na posse do réu. Além disso,
um transeunte aproximou-se da guarnição e informou que havia presenciado Fabio entregando droga a uma mulher identificada como Natália.
(...) declarou que a namorada do réu, Raiane, que o acompanhava no momento da abordagem, afirmou espontaneamente que Fabio comercializava entorpecentes na região. (...)
destacou que as três porções apreendidas eram idênticas,
tanto na embalagem quanto na composição, conforme confirmaram os exames periciais.”
(Declaração do policial JOSÉ MÁRCIO em juízo-pag. 351-PDF).

No mesmo sentido também ressai as declarações do policial ADRIANO SOUZA, ouvido em juízo, em que pese declarar não se lembrar dos fatos, ratificou suas declarações dadas na fase policial, verbis:

“QUE a equipe Raio em moto-patrulhamento tático na imediações do bairro Dom Aquino, visualizou um casal em uma motocicleta que ao visualizar a aproximação da equipe Raio demonstrou um certo nervosismo (olhando para trás), vindo a levantar uma suspeita; QUE de imediato a equipe realizou a abordagem, onde nesse momento o CONDUZIDO FÁBIO ROCHA FABIAN, tentou se desfazer de um invólucro de substância análoga a maconha, jogando-o ao solo; QUE porém o ato foi visualizado pela equipe e durante a busca pessoal foi encontrado mais um invólucro semelhante; QUE durante a revista, um transeunte se aproximou do comandante da equipe e relatou que havia visto o CONDUZIDO deixando uma trouxa de maconha com uma moça nas proximidades de um prédio, ao lado da abordagem; QUE ainda segundo esta testemunha, ao verificar que o CONDUZIDO FÁBIO ROCHA FABIAN estava sendo abordado, esta moça que recebera o invólucro jogou-o na calçada; QUE a equipe localizou o invólucro com a mesma substância e mesmo tipo de embalagem que havia sido apreendido em posse do CÔNDUZIDO, no local onde a testemunha havia informado que uma moça havia jogado um invólucro; indagou ao CONDUZIDO se o mesmo estava entregando o entorpecente no local, mas este negou, porém a namorada dele, RAYANE ALVES FERREIRA que estava em sua companhia confirmou o fato...”
(Declaração do policial ADRIANO SOUZA na polícia -pag. 18-PDF).

O réu, ouvido na fase inquisitiva, negou o crime de tráfico, mas confirmou que ter entregado a droga a uma amiga de nome NATALIA:

“o mesmo informou que não é traficante, mas sim usuário e que hoje comprou duas porções de maconha para seu consumo e uma porção para uma amiga, a NATÁLIA, a qual havia solicitado; QUE o INTERROGADO não recebeu nada em troca da compra e entrega da maconha a sua amiga fez apenas um favor; QUE comprou as três porções por R$ 20,00 cada uma; QUE o INTERROGADO entregou a maconha a sua amiga, a qual reside em um prédio e estava de moto com sua amiga RAYANE ALVES FERREIRA na garupa da moto quando após deixar a maconha com sua amiga NATÁLIA, a Polícia Militar o abordou...”
(Interrogatório do réu na fase policial - pag. 32-PDF).

Durante o interrogatório em juízo
, o apelante tornou a negar o crime de tráfico de drogas, afirmando que as substâncias encontradas em sua posse eram destinadas exclusivamente ao uso pessoal. Declarou que uma colega havia pagado a um traficante e ele apenas buscou a droga e a entregou em sua residência. O acusado também disse não saber o motivo pelo qual sua então namorada, Rayane Alves Ferreira – atualmente sua companheira –, afirmou que ele praticava tráfico de drogas.

Nesse sentido destaco as declarações do réu em juízo:

“confirmou que é usuário de maconha desde os 15 ou 16 anos e que utiliza a substância socialmente, geralmente em casa, após o trabalho ou aos finais de semana. Ele declarou que, no dia dos fatos, estava buscando uma porção de maconha para uma amiga chamada Natália, que havia solicitado que ele adquirisse a substância de um traficante.

Além disso, o réu Fabio afirmou que comprou 30 gramas, dividiu com Natália e, após entregá-la, seguiu para casa. Durante a abordagem policial, o réu Fabio admitiu estar em posse de uma porção de maconha, mas negou a prática de tráfico. Ele explicou que a substância apreendida era destinada ao consumo próprio e à entrega que havia realizado para Natália a pedido dela. Ainda, o réu Fabio negou ter tentado descartar qualquer invólucro no momento da abordagem e afirmou que sua namorada, Raiane, atualmente convivente, pode ter feito declarações sob pressão quando afirmou aos policiais que ele vendia drogas. Ao ser questionado sobre o fato de ser reincidente por tráfico de drogas, Fabio confirmou ter respondido a outro processo semelhante, mas voltou a insistir que não comercializa entorpecentes e que o episódio em questão não configura tráfico.”
(Trecho extraído da sentença – pag. 346-PDF).

RAYANE ALVES FERREIRA, na fase policial confirmou que o réu teria entregado parte da droga a NATALIA em um prédio, que a polícia em seguida fez a abordagem. Confirmou que foram encontradas mais duas porções com o réu, além daquela que ele entregou a NATALIA. Declarou ainda que durante o período de quatro meses de relacionamento (namoro) com o réu
“...nunca presenciou ele fazer uso de drogas ou vender. Que não conhece NATALIA citada nos autos...”
(pag. 63-PDF).

A testemunha de defesa ouvida nos autos em nada contribuiu para elucidação dos fatos.

Pelas provas colhidas durante a instrução processual, considerando a versão do acusado e as declarações dos policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante, bem como as palavras de RAYANE (namorada), que estava com o acusado no momento da abordagem policial, não há como concluir pela sua absolvição por atipicidade ou desclassificação.

As circunstâncias em que se deram sua prisão em flagrante e a apreensão da droga, alinhado aos testemunhos policiais uníssonos em declarar que o réu teria entregado droga a uma pessoa e, logo após, sido surpreendido dispensando outro entorpecente. Ainda, nas declarações de RAYANE na fase policial, de que em quatro meses de namoro nunca tinha visto o acusado fazer uso de drogas, lembrando que o réu disse em juízo ser usuário desde os 15 anos de idade, são fatores que comprovam a ocorrência do crime de tráfico de drogas.

A versão policial é harmônica e incisiva em descrever que o acusado foi abordado entregando a droga a uma pessoa de nome NATALIA o que não é negado pelo acusado.

Merece observar que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los. A propósito, assim fundamentou o douto juízo sentenciante:

“Com efeito, entendo que os depoimentos dos agentes devem ser recebidos como meio idôneo de prova, pois, além da defesa não ter produzido qualquer prova a fim de desmerecê-los, também observo que eles se encontram em consonância com as demais provas existentes nos autos, e ademais, não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu.

Lembro que os depoimentos de policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.”
(Sentença – pag. 351-PDF).

A defesa não trouxe quaisquer provas de que os policiais faltam com a verdade, ou que tivessem algum interesse em simplesmente incriminar pessoas inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova), circunstâncias que leva a máxima segundo a qual os agentes da polícia encontram-se em cumprimento de seu dever legal, buscando a ordem e a paz social.

O apelante sim tem interesse em provar inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação.

Quanto a validade dos depoimentos de policiais, Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça:
“...os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.”
(STJ - AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019).

Quanto ao depoimento de RAYANE ouvida apenas na fase policial
, cabe asseverar que inexiste qualquer óbice que os elementos de informação colhidos durante o inquérito policial sejam utilizados com as provas produzidas em juízo, construindo conjunto probatório suficiente ao convencimento do magistrado.
O que o art. 155 do CPP veda é a decisão baseada exclusivamente no procedimento inquisitorial
, situação que não se visualizada nos autos.

Quanto a desclassificação para uso
, primeiramente, a condição de usuário, conforme pretende emplacar a defesa e o réu, não exclui o tráfico, o que também é objeto de análise pelo Enunciados Orientativo no 3, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“3. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Ademais, dada as condições do caso evidente de comércio de drogas por parte do réu, não há elementos para a desclassificação da conduta, também não cabe o reconhecimento da atipicidade do porte de maconha para consumo pessoal, não havendo se falar em aplicação do Tema 506, julgado pelo STF.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de FÁBIO ROCHA FABIAN, mantendo inalterada a sentença originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025